Tribunal: TJPA
Processo: 0000914-62.2010.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000914-62.2010.8.14.0062

APELANTE: GERALDO MAGELA ALVES

APELADO: FRIGOL S.A., BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Cheque nominal. Depósito em conta de terceiro sem endosso. Responsabilidade objetiva. Instituição financeira. Dano moral. Dano material. Configuração. Manutenção da sentença. Desprovimento.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por cliente contra instituição financeira, em razão do depósito de cheque nominal em conta de terceiro, sem o devido endosso.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil da instituição financeira pelo depósito de cheque nominal em conta de terceiro, sem endosso e configuração de danos morais e materiais..

III.
Razões de decidir

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O depósito de cheque nominal em conta de terceiro, sem endosso, configura falha na prestação de serviços bancários. O autor comprovou os danos materiais e morais sofridos em decorrência da falha na prestação de serviços. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao dano sofrido. Manutenção da sentença que se impõe.

IV.
Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 39 da Lei nº 7.357/85.

Jurisprudência Relevante Citada:
Súmulas 362 e 54 do STJ
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
GERALDO MAGELA ALVES
., que tramitou no juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte parte dispositiva:

III – DISPOSITIVO

Diante o exposto, observada a argumentação acima adotada e, no mais que nos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA:

a) CONDENAR o requerido, BRADESCO S/A a pagar a parte autora a título de danos materiais o valor de R$ 28.597,94 (vinte e oito mil e quinhentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos)- o valor dos cheques em questão, a ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

b) CONDENAR o requerido, BRADESCO S/A , a pagar a parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

Tendo em vista a sucumbência parcial, as despesas processuais deverão ser redistribuídas entre o banco réu e o autor em 50% (cinqüenta por cento) para cada um.

No que concerne a verba honorária, diante da complexidade da causa e da atuação dos causídicos, arbitra-se o valor dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, a ser paga pela instituição financeira ao autor da demanda. O autor, por sua vez, fica condenado ao pagamento da quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ao causídico do frigorífico, com base no § 8-A do artigo 850 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

O apelante, em suas razões, afirma que agiu de acordo com princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil e que inexistiu qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira ou a configuração de defeito na prestação do serviço. Aduz que os fatos narrados pelo Apelado não configuram dano moral, mas mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença com a total improcedência da ação. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório e que os juros sejam fixados a partir do arbitramento.

Contrarrazões apresentadas (ID 23203176 e 23203177).

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de fevereiro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

2.

Das Razões Recursais.

Na origem, o autor ajuizou ação em face do Banco Bradesco S.A. e de FRIGOL, alegando que vendeu 36 reses ao frigorífico réu e que este, sem o seu consentimento, efetuou o pagamento da negociata a terceiro, sem autorização do autor. Alega também que o banco co-réu é responsável, pois depositou e compensou os cheques nominais ao autor, objeto da transação, em conta de terceiro sem o devido endosso.

Requereu indenização por danos morais e materiais.

O magistrado de origem, entendendo restarem configurados os requisitos para a responsabilidade civil, condenou o Banco réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no valor de R$ 28.597,94 (vinte e oito mil e quinhentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos), correspondente ao valor dos cheques em questão.

O Banco recorrente, por sua vez, defende genericamente a inexistência de ato ilícito ou defeito na prestação do serviço, o não cabimento de indenização por danos morais ante o mero aborrecimento e a ausência de razoabilidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Como se verifica, cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade do Banco Réu pelo depósito de cheque nominal em conta de terceiro sem que tenha havido o devido endosso.

O Banco apelante não nega ter procedido o depósito dos cheques nominais em nome de terceiro sem que tenha havido endosso. Porém, alega que não teria havido ato ilícito ou defeito na prestação de serviço.

Analisando as provas constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão neste ponto. Em verdade, entendo que o recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isto porque, o autor apresentou provas concretas de suas alegações acerca do depósito dos cheques nominais em conta de terceiro, sem que tenha havido endosso, o que não é negado pelo apelante, não tendo este se desincumbido de seu ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Como se sabe, na qualidade de fornecedor de serviços de natureza bancária e financeira, o banco responde objetivamente por eventuais danos sofridos pelo usuário em virtude da falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese dos autos, afirma o Banco apelante que não teria havido defeito ou falha na prestação de serviço. Não obstante, como bem ressaltado pelo magistrado de origem: “
o Banco Bradesco deixou de observar as formalidades exigidas na circulação dos títulos de crédito, que não pode alegar desconhecer. (...) No caso vertente não se discute a obrigação do banco em verificar a autenticidade da assinatura lançada no verso do título, mas a ausência de endosso. E nesse ponto - reitera-se - a instituição financeira foi negligente, já que efetuou o pagamento do título sem conferir a formalidade legal
”.

Desta forma, restando inequivocamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 28.597,94 (vinte e oito mil e quinhentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos), correspondente ao valor dos cheques em questão.

No que tange ao dano na órbita extrapatrimonial, a meu ver, inegável o prejuízo, tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou no pagamento de valores indevidos a terceiros, sem que o autor pudesse usufruir do que lhe era devido em situação que perdura por mais de 15 (quinze) anos. O nexo de causalidade também é evidente, pois o pagamento indevido de cheques a terceira pessoa deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o quantum indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não é capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, devendo ser mantida.

Outrossim, a incidência de correção monetária fixada em sentença a partir do arbitramento e dos juros de mora a partir do evento danoso, se encontra em consonância com as súmulas 362 e 54 do STJ que tratam sobre o assunto, inexistindo razões para a modificação do julgado.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença em favor do patrono do autor, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025